Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-59.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO MOURAO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO MOURAO DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600354-59.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600354-59.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600354-
59.2020.6.16.0021 que julgou não prestadas as contas de campanha do candidato ao cargo de
vereador, Hélio Mourão dos Santos, no município de Salto do Itararé/PR, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Hélio
Mourão dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT, no município de Salto do Itararé/PR, julgadas não prestadas vez que os extratos bancários
apresentados não abrangeriam todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no
artigo 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda que se trate de ausência parcial de
documentos, não há elementos que permitam aferir com a segurança a regularidade das contas,
notadamente porque a lacuna dos extratos bancos se dá justamente nos dias anteriores à
realização do pleito, sabidamente o período mais acirrado da campanha eleitoral, de modo que a
falta de documentos - por manifesta inércia da parte - não permite a comprovação da ausência de
movimentação financeira alegada pelo candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELIO MOURAO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
HELIO MOURAO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARTA DE FATIMA MELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41205
516
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.451
RECURSO ELEITORAL 0600354-59.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO MOURAO DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/SP0186582
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO
RECORRENTE: HELIO MOURAO DOS SANTOS
- OAB/SP0186582
ADVOGADO: MARTA DE FATIMA MELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS CONTEMPLANDO TODO
O
PERÍODO
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
DESAPROVAR
AS
CONTAS.
1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
c o n f o r m i d a d e .
2. A ausência de apresentação dos
extratos bancários contemplando todo o
período de campanha compromete a
regularidade das contas, o que enseja a
sua desaprovação, e não o julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
3. Na espécie, não houve o fornecimento
dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade
fiscalizatória
da
Justiça
Eleitoral.
Num. 41205516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

4. Recurso parcialmente provido para
desaprovar as contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Hélio Mourão dos Santos,
candidato ao cargo de vereador, contra a sentença proferida pela 021° Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR, que julgou suas contas como não prestadas, relativas às
eleições de 2020, em razão da apresentação parcial dos extratos bancários.
Em suas razões recursais, o recorrente alega “que o §2º e § 3º do Artigo 74
da Resolução 23.607, menciona que a ausência parcial de documentos constante no
Artigo 53, não podem ser considerados como contas não prestadas, exceto quando a
não comprovação de documentos de instrumento de mandato para constituição de
”.
Advogado
Afirma que “a orientação dos nossos tribunais é no sentido de que a
ausência de apresentação de extratos bancários, por si só, não conduza não prestação
de contas, mas a sua desaprovação quando apresentados documentos mínimos que
”.
permitam uma análise do seu conteúdo
Aduz, ainda, que “abriu as contas na data de 08/10/2020, onde os extratos
apresentados na prestação de contas envolvem praticamente o período integral de
campanha, conforme demonstrado e comprovado através dos documentos juntados
”, argumentando que não houve movimentação financeira.
nos autos
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.
É o relatório.

Num. 41205516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas como não prestadas em
razão da ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o
período de campanha.
É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória, nos
termos do artigo 53 da Resolução TSE 23.607, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

A regra é clara e não admite tergiversação. Os extratos bancários são
documentos essenciais e necessários para demonstrar a movimentação financeira da
campanha. Trata-se de obrigação que não pode ser suprida por outros documentos.
No particular, foram apresentados os seguintes extratos (ids. 33387316 e
33387366):
a) Conta 2264-8, abertura em 08/10/2020, período de 01/10/2020 a
11/11/2020 e dia 17/11/2020;
Num. 41205516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

b) Conta 2265-6, abertura em 08/10/2020, período de 01/10/2020 a
11/11/2020 e dia 17/11/2020.
Como bem se vê, é evidente a lacuna dos extratos bancários apresentados
entre os dias 11 e 16 de novembro de 2020.
Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários
contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, e não o julgamento
como não prestadas.
Com efeito, os §§ 2º e 3º, do artigo 74 da Resolução TSE nº. 23.607
dispõem que a ausência parcial de documentos constantes no artigo 53, não acarretam
no julgamento das contas como não prestadas, exceto quando a não comprovação de
documentos de instrumento de mandato para constituição de advogado, confira-se:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53;
ou
(...)
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou
o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência
do instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.
Num. 41205516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

(...)
3. O enquadramento jurídico dos fatos contidos no acórdão regional está correto e
converge com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Com efeito, esta Corte tem
decidido que "a ausência de extratos bancários e comprovantes de despesas para
aferir a integralidade da movimentação financeira da campanha compromete a
regularidade das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR-REspe
nº 44-34, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 23.8.2016).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 213347, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 200, Data
18/10/2016, Página 83)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55588 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 29/11/2019)

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
CONTAS DE CAMPANHA. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. ART. 30 DA
LEI 9.504/97. CASO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Carência de integralidade de extratos bancários não é motivo suficiente, por si
só, em regra, para alicerçar julgamento de contas como não prestadas.
Precedentes, com destaque para o AgR-REspe 2235-48/DF, rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 26.4.2018.
2. Referida falha, porém, enseja a desaprovação do ajuste contábil, conforme
remansosa jurisprudência desta Corte.
3. Conclusão no sentido de que a candidata teria recebido apenas doações
estimáveis em dinheiro demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
4. Agravos regimentais do Ministério Público Eleitoral e de Francinadja Silva
desprovidos.
Num. 41205516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 46112, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 01/10/2018)

Por fim, friso que os extratos eletrônicos não foram disponibilizados pela
instituição financeira.
Assim, considerando que a ausência de informações compromete
relevantemente a atividade de fiscalização das contas prestadas, o recurso merece
parcial provimento para desaprovar as contas prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600354-59.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO
MOURAO DOS SANTOS VEREADOR - RECORRENTE: HELIO MOURAO DOS SANTOS -
Advogado dos RECORRENTES: MARTA DE FATIMA MELO - SP0186582 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 41205516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742

SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41205516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081118040804100000040215742
Número do documento: 21081118040804100000040215742